Tribunal: TJPA
Processo: 0002749-82.2018.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002749-82.2018.8.14.0037

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MANOEL DOMINGOS DOS ANJOS CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM HORÁRIO NOTURNO. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À ALEGAÇÃO DE ESCALA 12X36. CONHECIMENTO PARCIAL E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação ordinária de cobrança proposta por servidor público estadual ocupante do cargo de vigia, visando ao reconhecimento do direito ao adicional noturno e ao pagamento das parcelas retroativas, observada a prescrição quinquenal.

2.

O autor alegou exercer suas atividades em período noturno e não receber o adicional previsto na legislação. O Estado sustentou prescrição quinquenal, ausência de comprovação do trabalho noturno e legalidade do pagamento das verbas remuneratórias.

3.

A sentença reconheceu o direito ao adicional noturno, nos termos do art. 134 da Lei Estadual nº 5.810/1994, e condenou o ente público ao pagamento da vantagem com observância da prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser conhecida a tese recursal relativa à impossibilidade de pagamento de adicional noturno em regime de compensação de jornada denominado “12x36”, suscitada apenas nas razões de apelação; e (ii) saber se o servidor público que exerce atividade em período noturno faz jus ao recebimento do adicional previsto na Constituição e na legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de impossibilidade de pagamento de adicional noturno em razão de regime de compensação de jornada não foi apresentada na contestação, configurando inovação recursal. A matéria não pode ser conhecida em grau de apelação, sob pena de violação ao princípio da eventualidade previsto no art. 336 do CPC.

4.

A Constituição Federal assegura a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno (CF/1988, art. 7º, IX), garantia aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º.

5.

A Constituição do Estado do Pará e o art. 134 da Lei Estadual nº 5.810/1994 preveem expressamente o pagamento de adicional de 25% para o serviço prestado entre 22h e 5h.

6.

Comprovado o exercício de atividade em período noturno, surge para o servidor o direito ao recebimento da vantagem remuneratória, inexistindo fundamento para reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Configura inovação recursal a apresentação, apenas em sede de apelação, de tese jurídica não deduzida na contestação, razão pela qual a matéria não deve ser conhecida.

2. Comprovado o exercício de atividade em período noturno, o servidor público estadual faz jus ao adicional noturno previsto na CF/1988 e na legislação estadual.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do parcialmente do recurso de apelação e negar-lhe provimento,
mantendo a sentença
a quo
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta
pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Oriximiná
, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 0002749-82.2018.8.14.0037
, ajuizada por
MANOEL DOMINGOS DOS ANJOS CARVALHO
em face do
ESTADO DO PARÁ – SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO – SEDUC
.

Em síntese, conforme a petição inicial, o autor sustenta ser servidor público estadual efetivo, ocupante do cargo de vigia, tendo ingressado no serviço público em 09 de janeiro de 2009, desempenhando suas atividades na Escola Estadual de Ensino Médio Padre José Nicolino de Souza, no município de Oriximiná/PA. Segundo relatado, exerce suas funções em turno noturno, normalmente no horário compreendido entre 19 horas de um dia e 07 horas do dia seguinte, cumprindo carga horária semanal aproximada de 30 horas.

Alega que, embora exerça regularmente suas atividades em período noturno, não percebe o adicional noturno previsto na Constituição Federal e na legislação estadual, recebendo apenas, em alguns períodos, valores a título de horas extras noturnas.

Afirma ainda que tentou resolver a situação administrativamente, porém não obteve êxito, razão pela qual ajuizou a presente ação buscando a implementação do adicional noturno em sua remuneração, bem como o pagamento das parcelas retroativas relativas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Citado, o Estado do Pará apresentou Contestação, arguindo, em síntese, a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao período legalmente exigível; inexistência de comprovação do exercício de atividades em período noturno e a legalidade dos atos administrativos praticados pela Administração Pública no tocante ao pagamento das verbas remuneratórias ao servidor.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença julgando procedente o pedido formulado na inicial para condenar o Estado do Pará ao pagamento do adicional noturno ao autor, com os reflexos devidos, observada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, reconhecendo o direito do servidor ao recebimento da vantagem prevista no art. 134 da Lei Estadual nº 5.810/94.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, sustentando, em síntese, que não restou comprovado nos autos o efetivo exercício de atividade em período noturno apto a justificar o pagamento do adicional noturno.

Aduz, ainda, que seria indevido o pagamento da referida verba em hipóteses de jornada de trabalho submetida a regime de compensação de horários, especialmente na escala de trabalho denominada “12x36”.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Remetidos os autos ao Ministério Público para manifestação, a Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo não conhecimento do recurso, em razão da ocorrência de inovação recursal e ausência de dialeticidade, haja vista que a tese referente à impossibilidade de pagamento do adicional noturno em regime de compensação de jornada não foi apresentada na contestação. Subsidiariamente, caso ultrapassado o juízo de admissibilidade, manifestou-se pelo desprovimento da apelação, com a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre analisar os pressupostos de admissibilidade do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará.

Observa-se que o recurso foi interposto por parte legítima, é cabível contra sentença e foi apresentado dentro do prazo legal, considerando o prazo em dobro conferido à Fazenda Pública, estando igualmente dispensado do recolhimento de preparo, nos termos da legislação processual aplicável. Assim, em regra, encontram-se presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

Todavia, verifica-se que
parte das razões recursais
veicula tese jurídica não deduzida na fase de contestação, consistente na alegação de impossibilidade de pagamento de adicional noturno a servidor submetido a regime de compensação de jornada, notadamente na denominada escala de trabalho “12x36”.

Com efeito, da análise dos autos verifica-se que o Estado do Pará, em sede de contestação, limitou-se a suscitar as teses de prescrição quinquenal, ausência de comprovação do trabalho em período noturno e legalidade do ato administrativo, não tendo arguido qualquer questão relativa à eventual incompatibilidade do adicional noturno com regime de compensação de jornada.

Nesse contexto, a alegação referente à escala de trabalho “12x36” foi apresentada apenas nas razões recursais, sem que tenha sido submetida previamente ao contraditório na fase processual adequada.

Tal circunstância
caracteriza inovação recursal
, vedada pelo ordenamento jurídico processual, por violar o princípio da eventualidade consagrado no art. 336 do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa.

Assim, quanto à tese relativa à impossibilidade de pagamento do adicional noturno em razão da suposta existência de jornada de trabalho em escala “12x36”, o recurso não pode ser conhecido.

Superado esse ponto, passa-se à análise dos demais argumentos deduzidos no apelo.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da existência do direito do servidor público estadual ao recebimento do adicional noturno em razão do exercício de sua atividade laboral.

A Constituição da República assegura expressamente, no art. 7º, inciso IX, como direito dos trabalhadores urbanos e rurais, a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.

Tal garantia foi estendida aos servidores públicos por força do disposto no § 3º do art. 39 da Constituição Federal, que determina a aplicação aos servidores ocupantes de cargo público de diversos direitos sociais previstos no art. 7º, dentre os quais se inclui precisamente o adicional noturno.

Portanto, o pagamento de remuneração diferenciada pelo trabalho realizado em período noturno constitui direito de estatura constitucional, destinado a compensar as peculiaridades e maior onerosidade inerentes à prestação laboral nesse período.

No âmbito do Estado do Pará, a Constituição Estadual igualmente assegura tal garantia, dispondo em seu art. 31, inciso V, que os servidores públicos fazem jus à remuneração do trabalho noturno superior à do diurno, reafirmando, no plano local, a proteção conferida pela Constituição Federal.

Além disso, a legislação infraconstitucional estadual regulamenta de forma expressa o referido direito.

Com efeito, a Lei Estadual nº 5.810/94, que institui o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará, estabelece em seu art. 134 que o serviço noturno, prestado no horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor da hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos,
in verbis:

"Art. 134. O serviço
noturno
, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos."

Desse modo, não subsiste qualquer dúvida quanto à existência de previsão constitucional e legal assegurando o pagamento do adicional noturno aos servidores públicos estaduais que desempenham suas atividades nesse período.

A jurisprudência consolidada também reconhece a natureza constitucional do adicional noturno. Nesse sentido, destaca-se o teor da Súmula 213 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual é devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento.

Tal entendimento reflete orientação consolidada de que o adicional noturno constitui direito autônomo decorrente da prestação do trabalho em horário legalmente definido como noturno, não podendo ser afastado por meros regimes organizacionais de jornada.

Os tribunais superiores têm reiteradamente afirmado que, uma vez comprovada a prestação de serviço em período noturno, surge para o servidor o direito à correspondente remuneração majorada, nos termos da Constituição e da legislação aplicável.

No caso concreto, o juízo de origem reconheceu que o autor comprovou o exercício de suas atividades funcionais em período noturno, circunstância suficiente para ensejar a incidência da norma prevista no art. 134 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará.

Dessa forma, não há fundamento jurídico apto a justificar a reforma da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO, deixando de conhecer da tese relativa à escala de trabalho denominada “12x36”, por configurar inovação recursal, e, na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a sentença a quo, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/05/2026